Tribunal: STF
Processo: HC 205339
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 675.309/SP - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, além de possuir condenação anterior por outro delito patrimonial, responde a outras duas ações penais por roubo, feitos que se encontra suspensos diante da sua não localização. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. Soma-se a isso o fato de que o paciente estava em lugar incerto e não sabido, o que levou à suspensão não só deste feito, mas também das outras ações penais a que responde. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido 



    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP; b) não houve prisão em flagrante e, após um ano e seis meses da data dos fatos fora decretada a prisão preventiva do Paciente, por estar em local incerto e não sabido; c) após a constituição de advogado para a sua defesa, a prisão preventiva foi revogada; d) a defesa fora intimada para apresentar resposta à acusação, mas, diante da sua inércia, a prisão preventiva fora novamente decretada; e) “o fato, por si só, de o Paciente não haver sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido, ainda mais no presente caso em que, conforme já citado, o Paciente NÃO foi intimado por edital para constituir novo defensor”; f) o decreto de prisão “configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência”; g) “os motivos que justificaram o decreto de prisão preventiva, esvaíram-se com a manifestação atual do Paciente no processo, no qual, por defesa constituída, pleiteou a revogação da prisão, oportunidade em que juntou comprovante de residência fixa”; h) “o delito foi supostamente cometido há 03 anos, e durante todo esse período, não houve qualquer notícia nesse sentido”; i) “o Paciente possui residência fixa (doc anexo), não havendo motivos, portanto, para se afirmar que se furtará à eventual aplicação da lei penal, tanto que constituiu Defensor para laborar em sua defesa, com o intuito do esclarecimento da verdade real”; j) não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP; k) à luz do caráter extremamente excepcional da privação da liberdade, e ainda, diante da situação pandêmica em que o país vive, é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede-se a confirmação da liminar, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da decisão final.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade apontada como coatora prestou informações (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada, em 07.10.2019, com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 1/2 - grifei): 



    O réu foi citado por edital e, até a presente data, não se manifestou nos autos. Assim, suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Anote-se. No mais, de rigor seja decretada a prisão preventiva do réu. Ele está em lugar incerto, o que ensejou a suspensão do processo. Ostenta condenação por outro delito patrimoniais e, além deste feito, responde a outros dois também por roubo, ambos suspensos pelo desaparecimento no acusado do distrito da culpa. Portanto, a medida extrema é necessária e adequada ao caso em análise. Neste sentido é o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, conforme recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que segue: [...]. Assim, nos termos dos artigos 312 e 282 ambos do Código de Processo Penal, decreto sua prisão preventiva e determino a expedição de mandado de prisão 



    Em 26.10.2020, a ordem de prisão foi revogada, condicionada ao fornecimento de endereço do réu para a sua citação. Em 12.01.2021, a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada, nos seguinte termos (eDOC 5, p. 29): 



    O processo foi suspenso e, na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do réu (fl. 118/119). Após a constituição de advogada pelo réu, foi concedida a liberdade provisória mediante o comparecimento do acusado a todos os atos processuais, bem como o fornecimento de endereço para citação pessoal no prazo de 10 dias, sob pena de revogação do benefício. (fl. 133). A defesa não se manifestou no prazo (fl. 140), e, após ser intimada novamente para informar se ainda patrocina os interesses do acusado, quedou-se inerte. (fl. 145). Neste passo, ainda subsistem os elementos que fundamentaram a decisão de fls. 118/119, nos termos dos artigos 312 e 282 ambos do Código de Processo Penal, decreto sua prisão preventiva e determino a expedição de mandado de prisão. 



    A respeito da tramitação processual, o Juízo de origem prestou as seguintes informações (eDOC 15):



    Instaurou-se o presente feito através de PORTARIA policial, para apuração do ilícito penal de roubo majorado. 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de abril de 2018, por volta das 15 horas, nas dependências do estabelecimento comercial “Mister Narguilé”, situado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2190, Pinheiro, nesta cidade e comarca, VICTOR OTÁVIO SILVA SANTOS, qualificado indiretamente a fls. 28, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Apple, IMEI 356560085898800, 12 (doze) caixas de essência para narguilé e 12 (doze) unidades de carvão para narguilé, todos pertencentes à vítima Mohamad El Smaily. 



    A denúncia foi recebida em 01/04/2019. 



    Esgotadas todas tentativas de localização do acusado, o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP e, na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do réu, vez que ostenta condenação por outros delitos patrimoniais e, além deste feito, responde a outros dois também por roubo, ambos suspensos pelo desaparecimento no acusado do distrito da culpa. 



    Em 26/10/2020, o réu constituiu advogado e a prisão preventiva foi revogada, condicionada ao fornecimento de endereço do réu para citação pessoal no prazo de 10 dias. 



    Decorrido o prazo in albis, em 26/11/2020, novamente a defesa foi intimada para informar se ainda patrocina os interesses do réu.



    Em 12/01/2021, diante do silêncio da defesa, e, subsistindo os elementos que fundamentaram a decisão de fls. 118/119, nos termos do artigos 312 e 282 ambos do CPP, novamente foi decretada a prisão preventiva. 



    Foi expedido novo mandado de prisão. 



    O réu constituiu novo advogado em 26/04/2021 e apresentou pedido de liberdade provisória. 



    Em 05/05/2021, o pedido foi indeferido sob a justificativa de permanecerem íntegros os motivos ensejadores da prisão cautelar do acusado (fl. 118/119 e 159), não havendo qualquer alteração em sua situação processual. O delito apurado nos autos é de extrema gravidade, roubo praticado em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, o réu ostenta passado criminoso em delitos patrimoniais e estava desaparecido do distrito da culpa.



    Em 25/06/2021 a defesa apresentou resposta à acusação. 



    Em 25/06/2021, foi mantido o recebimento da denúncia e designada teleaudiência para o dia 06/04/2022, às 15h20. 



    Atualmente, os autos estão aguardando a prisão do acusado que se encontra foragido. 



    Nesse contexto, diversamente ao que alega a defesa, não verifico ilegalidade no decreto de prisão, pois foi motivado em elementos concretos que, ao crivo do magistrado, indicam que o paciente pretende se furtar da aplicação da lei penal, não apenas nesta ação, mas em outras duas ações penais em que responde igualmente pela prática de crime de roubo.



    Com efeito, a jurisprudência reconhece esses fundamentos como válidos para justificar a segregação cautelar:  



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) 3. Prisão preventiva.  Paciente  encontrava-se  foragido. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Ausência de  contemporaneidade  do decreto preventivo. Não verificada. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 202742 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016)



    No que diz respeito à atualidade do periculum libertatis, esclareço que, apesar de o decreto de prisão não ser contemporâneo ao crime, é contemporâneo aos motivos que ensejaram a medida extrema. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou, de forma clara, os pontos abordados na impetração, motivo pelo qual não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento do Habeas Corpus lá impetrado. 2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da instrução criminal e da ordem pública. Ficou registrado que (a) o acusado apresenta “propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima”; e (b) “o paciente não está  preso, mas  foragido, situação essa que torna sem força argumentativa a tese de ausência de  contemporaneidade  dos fatos que decretaram a prisão cautelar”. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 199070 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.04.2021)



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente